Tribunal: TJSP
Processo: 2088748-76.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO NA QUAL FORA DENEGADO EFEITO SUSPENSIVO – PLEITO ORA FORMULADO BASEADO EM FATO POSTERIOR À PROLAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA
- Tendo em vista que quando da prolação da decisão monocrática ainda não havia sido interposto o Recurso Especial, situação essa que poderia ter conduzido à concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, de rigor a manutenção da referida

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO NA QUAL FORA DENEGADO EFEITO SUSPENSIVO – PLEITO ORA FORMULADO BASEADO EM FATO POSTERIOR À PROLAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA
- Tendo em vista que quando da prolação da decisão monocrática ainda não havia sido interposto o Recurso Especial, situação essa que poderia ter conduzido à concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, de rigor a manutenção da referida decisão, mormente quando o aludido fato novo deveria primeiramente ser apreciado pelo R. Juízo a quo, para que não ocorresse supressão de Instância.
RECURSO IMPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000566857
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2088748-76.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Barueri, em que é agravante
BANESPREV FUNDO BANESPA DE SEGURIDADE SOCIAL E OUTRA, é agravada
MARIYARA VILALBA DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2088748-76.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 28885
2
VOTO No 28885 – AGRAVO INTERNO No 2088748-76.2020.8.26.0000/50000
AGRAVANTE: BANESPREV FUNDO BANESPA DE SEGURIDADE SOCIAL
AGRAVADA: MARIYARA VILALBA DE SOUZA
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL
DECISÃO NA QUAL FORA
DENEGADO
EFEITO
SUSPENSIVO

PLEITO
ORA
FORMULADO
BASEADO
EM
FATO
POSTERIOR
À
PROLAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA
- Tendo em vista que quando da prolação da decisão monocrática
ainda não havia sido interposto o Recurso Especial, situação essa
que poderia ter conduzido à concessão de efeito suspensivo ao
agravo de instrumento, de rigor a manutenção da referida decisão,
mormente quando o aludido fato novo deveria primeiramente ser
apreciado pelo R. Juízo a quo, para que não ocorresse supressão de
Instância.
RECURSO IMPROVIDO
Vistos.
Trata-se de agravo interno por meio do qual a agravante se insurge contra a
decisão monocrática proferida às fls. 33/34 dos autos do agravo de instrumento, que por não
verificar a verossimilhança do quanto alegado, já que não havia sido trazido ao agravo de
instrumento, cópia de eventual Recurso Especial interposto, foi denegado o efeito
suspensivo pretendido ao recurso, mantendo-se, assim, os efeitos da r. decisão agravada
que determinava a intimação da agravante para que no prazo de 15 dias procedesse à
revisão do benefício previdenciário da agravada.
Arguiu a agravante, em suma, que a r. decisão atacada deveria ser
reformada, ao argumento de que havia probabilidade do direito, pois, havia agravo em
Recurso Especial pendente de julgamento, de modo a demonstrar que na ação principal que
consubstanciou o cumprimento provisório da sentença, em face da violação de diversos
artigos de lei federal, bem como, a existência de dissídio judicial. Asseverou que havia risco
ao resultado útil do processo, pois a decisão combatida havia sido prolatada na fase de
execução, o que poderia acarretar a adoção de atos expropriatórios.
Processado o recurso, foi apresentada contraminuta.
É a síntese do necessário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2088748-76.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 28885
3
O recurso comporta não comporta acolhimento.
Isto porque, conforme explanado na r. decisão agravada, apesar de ter sido
alegado que fora interposto Recurso Especial, não foi trazido no bojo do agravo de
instrumento cópia de eventual Recurso Especial interposto e até mesmo do alegado Agravo
em Recurso Especial.
Assim, à míngua de tal comprovação não havia como conceder o efeito
suspensivo pretendido ao agravo de instrumento com base nos pedidos formulados nos
termos do art. 520, IV e parágrafo único do art. 521, ambos do CPC, já que referidos
dispositivos legais se referem à realização do cumprimento provisório de sentença
impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo.
Neste contexto, oportuno destacar que ao que se infere dos documentos
colacionados ao presente, a interposição do Recurso Especial se deu em 15.05.20, ou seja,
em momento posterior à prolação da r. decisão de Primeiro Grau (11.04.20) e da decisão
monocrática proferida em sede de agravo de instrumento (08.05.20), tratando-se assim de
fato novo, que deveria ser primeiro analisado pelo R. Juízo a quo, sob pena de supressão de
Instância.
Daí porque, tendo em vista que quando da prolação da decisão monocrática
ainda não havia sido interposto o Recurso Especial, situação essa que poderia ter conduzido
à concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, de rigor a manutenção da
referida decisão, mormente quando o aludido fato novo deveria primeiramente ser apreciado
pelo R. Juízo a quo, para que não ocorresse supressão de Instância.
Mais, creio seja desnecessário.
Diante do exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao agravo interno.
Maria Lúcia Pizzotti
Relatora